Tribunal: TJPA
Processo: 0000038-37.2003.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000038-37.2003.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: EDILSON CARVALHO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000038-37.2003.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: ERON CAMPOS SILVA – OAB/PA 11.362

APELADO: EDILSON CARVALHO DE AZEVEDO

ADVOGADO: ROBERTO NOGUEIRA SIMÕES – OAB/PA 3.742

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 267 DO CPC/73. SENTENÇA ANULADA.

1.
A intimação pessoal da parte é indispensável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa em discordância com a determinação normativa do § 1º do art. 267 do CPC/73;

2. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
o presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alenquer/PA (ID. 5540213), que extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no art.

267, II do CPC/73.

Em suas razões recursais alegou a nulidade da sentença em razão da inocorrência de negligência das partes e ausência de intimação pessoal do autor para extinção do processo sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 5540214.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Inicialmente cabe frisar que a sentença foi proferida em 11/12/2013 e o recurso de apelação interposto no dia 17/01/2014, portanto, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono, com base no art. 267, inciso II do CPC/73, sem intimação pessoal para manifestar o interesse no prosseguimento do feito.

No caso concreto, não consta nos autos despacho determinando a intimação pessoal do autor, ora apelante, para se manifestar nos autos, sob pena de extinção.

Conclusos os autos, o Juízo de piso, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, II do CPC/73 (ID. 5540213).

Após análise detida dos autos, resta cristalino que o autor, ora apelante, não foi intimado pessoalmente, conforme determinava o § 1º do art. 267 do CPC/73, para os casos de extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 267, II do CPC/73.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exigência da intimação pessoal da parte se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (AgInt no AREsp 1948501/SP).

No caso em tela, havia a necessidade do autor, ora apelante, ser intimado pessoalmente, o que não ocorreu, portanto, o processo não poderia ter sido extinto sem resolução de mérito por abandono da causa.

O TJE/PA possui entendimento firmado no sentido de que a intimação pessoal da parte é indispensável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito em discordância com a determinação normativa do § 1º do art. 485 do CPC (redação equivalente ao § 1º do art. 267 do CPC/73). (Apelação Cível, 2ª Turma de Direito Privado, Acórdão 11696365, Relatora Desa. Gleide Pereira de Moura).

Dessa forma, o abandono de causa não restou configurado. Portanto, a sentença vergastada padece de nulidade, na medida em que não foi cumprido o disposto no § 1º do art. 267 do CPC/73.

Isto posto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 24/05/2023